Tribunal: TJSP
Processo: 2213137-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de contrato de prestação de serviços. Tutela de urgência deferida para autorizar a consignação de valores e impedir a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, mas também autorizou à parte requerida proceder ao levantamento dos valores, caso requerido. Impossibilidade. Hipótese em que, em se concretizando o levantamento dos valores

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de contrato de prestação de serviços. Tutela de urgência deferida para autorizar a consignação de valores e impedir a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, mas também autorizou à parte requerida proceder ao levantamento dos valores, caso requerido. Impossibilidade. Hipótese em que, em se concretizando o levantamento dos valores depositados, poderá ocasionar sérios prejuízos à parte autora. Recurso provido.